Tribunal: TRF3
Processo: 5007222-95.2021.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
545/549)

5007222-95.2021.4.03.6104

DJEN Data: 04/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 04/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007222-95.2021.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: WASHINGTON LUIS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS DISTASI ALVARES - SP388235-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL EXERCIDA SOB REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM RECÍPROCA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconheceu a legitimidade passiva da autarquia e concedeu aposentadoria especial mediante o cômputo de tempo de serviço exercido como policial militar sob Regime Próprio de Previdência Social, no período de 24.07.1992 a 08.11.2017, com termo inicial na DER em 13.12.2018.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto à possibilidade de reconhecimento e conversão de tempo especial oriundo de RPPS para fins de contagem recíproca no RGPS, sob alegação de violação ao art. 96, I, da Lei no 8.213/1991, bem como requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

A parte autora apresentou contraminuta, com requerimento de concessão de tutela antecipada para implantação imediata do benefício concedido no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à possibilidade de reconhecimento e conversão de tempo especial exercido sob RPPS para fins de concessão de benefício no RGPS; e (ii) analisar o cabimento da concessão de tutela antecipada para implantação do benefício previdenciário antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

A decisão embargada adotou entendimento alinhado ao Tema 942 do STF e à Súmula Vinculante no 33, no sentido de que, até a EC no 103/2019, é possível a aplicação das regras do RGPS aos servidores públicos para reconhecimento e conversão de tempo especial, inclusive para fins de contagem recíproca.

O acórdão consignou que não há violação ao art. 96 da Lei no 8.213/1991, pois a conversão do tempo especial em comum deve ser realizada pelo regime de destino, sendo legítima a atuação do INSS quando o benefício é requerido no RGPS.

A alegação de omissão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão da matéria já decidida.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios no julgado, sendo incabível quando inexistentes as hipóteses legais de cabimento dos embargos.

Quanto ao pedido de tutela antecipada, admite-se sua concessão antes do trânsito em julgado, diante do caráter alimentar do benefício e da presença dos requisitos legais, impondo-se a imediata implantação da aposentadoria especial concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Tutela antecipada deferida para determinar a imediata implantação do benefício de aposentadoria especial desde a DER, no prazo fixado, sob pena de multa.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a possibilidade de reconhecimento e conversão de tempo especial exercido sob RPPS, à luz do Tema 942 do STF; 2. A conversão de tempo especial para fins de contagem recíproca deve observar as regras do RGPS até a EC no 103/2019, sem afronta ao art. 96 da Lei no 8.213/1991; 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito; 4. É cabível a concessão de tutela antecipada para implantação de benefício previdenciário antes do trânsito em julgado.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 40, § 10, e 201, § 9o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 94, 96 e 99; CPC, arts. 1.022, 300, 302, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.014.286/SP (Tema 942/RG); STF, Súmula Vinculante 33; STJ, AgInt no PUIL 2.674/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.268.697/ES; STJ, REsp 1.592.380/SC; STJ, REsp 1.734.409; TRF3, ApCiv 5002363-44.2018.4.03.6103; TRF3, AR 5013982-39.2021.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007222-95.2021.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: WASHINGTON LUIS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS DISTASI ALVARES - SP388235-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma dessa Corte assim ementado (ID 356964235):

"(...)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL EXERCIDA SOB REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM RECÍPROCA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS para apreciação de atividade especial exercida sob Regime Próprio de Previdência Social, extinguindo o pedido de enquadramento do labor como policial militar no período de 24.07.1992 a 08.11.2017, sem resolução do mérito, e julgando improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. O autor sustenta que a atividade policial militar é intrinsecamente perigosa, defende o reconhecimento da especialidade do labor prestado sob RPPS, a legitimidade do INSS para análise do pedido e a concessão de aposentadoria especial desde a DER, em 13.12.2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o INSS possui legitimidade passiva para reconhecer a especialidade de atividade exercida sob Regime Próprio de Previdência Social, para fins de concessão de benefício no Regime Geral de Previdência Social; e (ii) saber se a atividade exercida como policial militar, no período de 24.07.1992 a 08.11.2017, pode ser reconhecida como especial, com concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, é assegurado ao servidor público o direito ao reconhecimento e à conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, devendo ser aplicadas as normas do Regime Geral de Previdência

Social, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942 e o disposto na Súmula Vinculante no 33.

5. O benefício resultante da contagem recíproca deve ser concedido e pago pelo regime ao qual o segurado estiver vinculado na data do requerimento, nos termos do art. 99 da Lei no 8.213/1991. No caso concreto, comprovada a filiação do demandante como segurado obrigatório do RGPS, o que confere legitimidade passiva ao INSS.

6. A parte autora logrou provar sua exposição permanente a risco à integridade física, o que autoriza o enquadramento como tempo especial, independentemente de prévio reconhecimento da especialidade pelo regime próprio.

7. A ausência de menção expressa à especialidade na Certidão de Tempo de Contribuição não impede o reconhecimento do labor especial quando comprovado por outros meios de prova admitidos pela legislação previdenciária.

8. Totalizando mais de 25 anos de labor em condições especiais na DER, a parte autora preenche os requisitos à concessão de aposentadoria especial, na forma do art. 57 da Lei no 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação provida em parte.

Tese de julgamento: “O INSS possui legitimidade passiva para reconhecer a especialidade de atividade exercida sob Regime Próprio de Previdência Social, quando o benefício é requerido no Regime Geral.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 40, § 4o, III, e art. 201, § 9o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 94, 96 e 99; Decreto no 3.048/1999, arts. 125 e 130; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.014.286/SP (Tema 942/RG); STF, Súmula Vinculante 33; STJ, AgInt no PUIL 2.674/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.268.697/ES; STJ, REsp 1.592.380/SC; STJ, REsp 1.734.409/RS; STJ, REsp 1.905.830/SP (Tema 1124); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); TRF3, ApCiv 5002363-44.2018.4.03.6103; TRF3, AR 5013982-39.2021.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por maioria , decidiu dar parcial provimento a apelação, nos termos do voto divergente da Des. Fed. Gabriela Araujo, no que foi acompanhado pelos Des. Fed. Marcos Moreira e Nelson Porfirio e a Juíza Fed. Tais Gurgel. Vencido o Relator João Consolim. Lavrará o acordão o Des. Fed. Marcos Moreira., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(...)"

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o reconhecimento da especialidade de labor prestado sob o Regime Próprio (RPPS) e sua conversão para o Regime Geral afrontam o art. 96, I, da Lei no 8.213/91. Alega a impossibilidade de cômputo de tempo especial ou acréscimos de conversão na contagem recíproca, sob pena de caracterizar tempo fictício e violar o equilíbrio financeiro entre os regimes.

Requer o prequestionamento da matéria, em especial dos arts. 40, § 10, e 201, § 9o, da CF, e do art. 96 da Lei de Benefícios.

Com manifestação pela parte autora, na qual formula requerimento para o deferimento da antecipação de tutela e imediata implantação da aposentadoria especial (ID 358052153).

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais a Autarquia Previdenciária embargante suscita a evidência de omissão.

No caso vertente, cuidou-se de demanda previdenciária ajuizada por Washington Luis dos Santos em face do INSS, por meio da qual pleiteou a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a averbação de período de labor especial, de 24.07.1992 a 08.11.2017, durante o qual laborou como policial militar do Estado de São Paulo.

A r. sentença, impugnada pelo autor, sob o fundamento da ilegitimidade passiva do INSS para apreciar o pedido relacionado ao labor nocivo desenvovido em Regime Próprio da Previdência Social - RPPS, julgou o feito extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC (ID 263404498).

Subiram os autos a este E. Tribunal, e o então Relator, o Exmo. Sr. Dr. Desembargador Federal João Consolim, incluiu o feito para julgamento pelo Colegiado desta C. 10a Turma, ocasião no qual apresentou seu voto pelo não provimento do recurso de apelação interposto (ID 34102315).

Contudo, após os votos dos demais integrantes do Egrégia Turma Julgadora, decidiu-se pelo parcial provimento à apelação do autor, restando vencido o Relator João Consolim, nos termos do v. acórdão ID 356964235.

A questão suscitada pela Autarquia Previdenciária embargante, no sentido de possibilidade de conversão em comum, do tempo de labor reconhecido especial, por violação ao art. 96, I Da Leino 8.213/91, contagem recíproca, foi satisfatoriamente enfrentada no voto divergente, cujos excertos, reproduzo por oportuno, não se verificando quaisquer omissões/contradições.

"(...)

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS MOREIRA: Com as devidas vênias ao voto apresentado pelo i. Relator, conforme pontua a Desembargadora Federal Gabriela Araújo no sentido de dar parcial provimento à apelação do autor, reconhecendo a legitimidade passiva ad causam do INSS para reconhecer a especialidade do labor no período de 24.07.1992 a 30.11.2017 e condenar o ente autárquico a conceder-lhe aposentadoria especial desde a DER.

No julgamento do RE 1.014.286/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 942), o C. Supremo Tribunal Federal decidiu que, até o advento da EC n. 103/2019, possibilita-se aos servidores públicos o enquadramento e a conversão da atividade especial em tempo comum do período trabalhado, em ambiente de trabalho insalubre ou perigoso, para fins de contagem recíproca, devendo ser aplicadas as normas gerais do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB.

1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.

2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.

4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementaridade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.”

(STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Redator para o acórdão Ministro EDSON FACHIN, Leading Case (RE 1014286), data da publicação DJe 24/09/2020, ATA No 160/2020, DJe no 235, divulgado em 23/09/2020)”

Cite-se ainda, o enunciado da Súmula Vinculante 33 do C. Supremo Tribunal Federal:

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição da lei complementar específica."

Dessa forma, para aquele período de vinculação obrigatória da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), é plenamente viável o aproveitamento para fins de contagem diferenciada, nos termos do artigo 57, § 5o, da Lei n. 8.213/1991, não ocorrendo violação ao artigo 96 da referida lei, nos termos da pacífica jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, dos artigos 125 e 130, do Regulamento da Previdência Social, e do artigo 201, § 9o, da Constituição Federal, assegurando a contagem recíproca, sem qualquer condicionante, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social procederão mútua compensação.

Pois bem.

A comprovação do tempo de serviço ao interessado será feita mediante a exibição de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, documento a ser expedido pelo ente competente ao qual o mesmo esteve vinculado, com a especificação do tempo líquido de serviço prestado, da informação relacionada ao recolhimento de contribuições vertidas em favor do regime geral (RGPS) ou para o regime próprio (RPPS), conforme o caso, e ainda, se esse tempo certificado foi eventual utilizado para obtenção de benefício oriundo do regime próprio, devendo atender aos requisitos legais e formais estabelecidos nos artigos 94 e 96 da Lei n. 8.213/91 e nos artigos 125 e 130 do Decreto n. 3.048/99.

Assim, no julgamento do Tema 278 da Turma Nacional de Uniformização, ocorrido aos 23.09.2021, fixou-se a tese relativa ao reconhecimento da atividade especial e da conversão em tempo comum, consignando que apenas ao regime de destino cabe efetuar a devida conversão do tempo especial em comum para fins de contagem recíproca, conforme disposto no artigo 96, inciso IX, da Lei n. 8.213/1991.

Tal posicionamento foi referendado pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no PUIL 2.674/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, j. 20/09/2022, DJe 22/09/2022), no sentido da convergência do decidido no Tema 278 da Turma Nacional de Uniformização em relação ao Tema da Repercussão Geral 942, quanto à matéria relativa à possibilidade de enquadramento e conversão do tempo especial exercido sob regime celetista para fins de contagem recíproca.

No entanto, em análise de situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), admitindo que na Certidão de Tempo de Contribuição - CTC a ser expedida pela autarquia conste expressamente o tempo especial com as devidas conversões, até a edição da EC no 103/2019, sem a necessidade de a parte autora ficar vinculada a buscar a conversão da atividade especial no regime de origem.

Nesse sentido:

“Com efeito, o Tribunal de origem manifestou-se quanto à questão de fundo, adotando as seguintes razões de decidir:

No que tange ao pedido de emissão da certidão de tempo de contribuição, como bem fundamentado na r. sentença, o INSS tem o dever de emitir a alusiva certidão, atestando o respectivo período, bem como, registrando também as devidas conversões para o tempo comum, tendo em vista que o período em questão foi laborado em condições prejudiciais à saúde, e devidamente comprovado nos autos.

De fato, o servidor público, ex-celetista, tem direito a que seja averbado em sua ficha funcional o tempo de serviço que prestara no regime anterior, em condições nocivas à saúde, com o acréscimo legal decorrente da insalubridade. (...)

Portanto, deve ser mantida a r. sentença, que determinou ao INSS que expeça, em favor da autora, a respectiva certidão por tempo de serviço, que deverá levar em consideração a contagem especial, e sua posterior conversão para o tempo comum, aplicando-se o fator de 1,2 do período compreendido entre 01/06/1987 a 30/09/2000.

Verifica-se que o entendimento adotado está de acordo com a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, alinhada à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286/SP-RG, segundo a qual:

Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.

Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.” REsp 1734409, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 22/10/2024, DJe 23/10/2024);

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO EM COMUM. CÔMPUTO PARA CONTAGEM RECÍPROCA. POSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. Hipótese em que o Supremo Tribunal Federal já havia encerrado o julgamento do Tema 942 por ocasião do exame do acórdão embargado, motivo pelo qual se impõe a apreciação da aludida matéria à luz do entendimento assentado em repercussão geral.

3. O Plenário do STF , na sessão de 31/08/2020, ao aplicar a Súmula Vinculante 33, reconheceu que, até a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, o servidor público ex-celetista faz jus à averbação do tempo de serviço desempenhado sob condições especiais, convertido em comum, para efeito de contagem recíproca, nos moldes definidos pelo Regime Geral de Previdência Social para aposentadoria especial de que trata a Lei n. 8.213/1991 (RE 1.014.286/SP-RG).

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial da autarquia.” (EDcl no AgInt no AREsp 1268697/ES, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 15/03/2021, DJe 06/04/2021);

"PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO RGPS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM RECÍPROCA. APOSENTADORIA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 942/STF.

I - A impetrante pretende a conversão de tempo especial em comum, com ulterior emissão de certidão por tempo de contribuição, para poder utilizar o tempo de serviço exercido no Regime Geral da Previdência Social – RGPS, na sua aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

II - No EREsp n. 524.267/PB, rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 24.3.2014, foi sedimentado o entendimento de que, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço, não se admite a conversão do tempo de serviço especial em comum, em razão da expressa vedação legal (arts. 4o, I, da Lei n. 6.226/1975 e 96, I, da Lei n. 8.213/1991). Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.014.286, firmou a tese no sentido de que, "até a edição da EC 103/2019, não havia impedimento à aplicação, aos servidores públicos, das regras do RGPS para a conversão do período de trabalho em condições nocivas à saúde ou à integridade física em tempo de atividade comum".

III - Dessa forma, forçosa a reforma do acórdão para realinhar o entendimento desta Corte Superior e, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015, fazer a devida adequação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 942. V - Agravo regimental provido, em juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II e 1.040, II, do CPC/2015, para negar provimento ao recurso especial do INSS." (REsp 1592380/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, j. 08/02/2022, DJe 10/02/2022, RSTP vol. 394 - p. 162).

Dessa forma, solução diversa não poderia ser adotada no que toca ao desempenho de atividade especial quando exercida em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), mesmo nas hipóteses em que a certidão emitida pelo órgão público não ateste a exposição a agentes nocivos insalubres ou situação de periculosidade.

Nesse ponto, a questão não se restringe à legitimidade passiva do INSS, mas reside na valoração da prova apresentada, uma vez que o ente autárquico tem o dever de analisar e conceder o benefício desde que demonstrado o efetivo exercício de atividades especiais pelo segurado.

A apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, com expressa referência à especialidade da atividade laboral, emitida pelo regime próprio, não pode ser condição absoluta para o reconhecimento do direito previdenciário na hipótese em que a comprovação da condição de especialidade possa ser demonstrada por outros meios de prova, ou até mesmo por enquadramento pela categoria profissional, nos termos da legislação previdenciária sobre o tema.

Não se descuide de que a compensação financeira entre regimes previdenciários constitui requisito para a utilização do tempo de serviço no cálculo do benefício concedido pelo RGPS, contudo, o não reconhecimento prévio da especialidade pelo regime próprio não pode obstar que o segurado busque esse reconhecimento perante a Autarquia Previdenciária.

Considerada a interpretação sistemática das normas inerentes ao reconhecimento de tempo de atividade especial e a compensação recíproca existentes no ordenamento, não se afigura razoável que a análise da especialidade não possa ser feita pelo próprio INSS, o que o torna legitimado a figurar no polo passivo da lide.

Por fim, vale ainda acrescentar que, o sistema de compensação entre regimes existe justamente para evitar que divergências internas oriundas da descentralização de entes públicos, de forma a acarretar prejuízos ao interessado, garantindo-lhe acesso ágil e desburocratizado à previdência social quando da obtenção de seu benefício previdenciário.

No caso vertente, a parte autora postula a concessão de aposentadoria especial desde a DER (13.12.2018), mediante o reconhecimento da especialidade do labor prestado em RPPS no período de 24.07.1992 a 30.11.2017.

Observo que, ao tempo do requerimento administrativo, o autor já havia se refiliado ao Regime Geral de Previdência Social, tendo exercido atividade laboral sujeita à filiação obrigatória do segurado empregado no interregno de 02.01.2018 a 31.07.2018 (ID 263404493 – fl. 7).

Assim sendo, a legitimidade passiva ad causam do Instituto Nacional do Seguro Social para o reconhecimento de atividade especial e concessão do benefício requerido decorre da norma insculpida no art. 99 da Lei n. 8.213/91:

"Art. 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta Seção será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legislação".

Reconhecida a legitimidade passiva do INSS para figurar na presente relação processual, quanto ao mérito recursal revelam-se escorreitas as considerações tecidas pela e. Desembargadora Federal Gabriela Araújo no voto que lança também em divergência, in verbis:

“Como já mencionado, o tempo de serviço militar exercido pelo autor foi averbado na via administrativa como tempo de serviço comum. Contudo, a parte autora faz jus ao reconhecimento da atividade como tempo especial, tendo inclusive a própria Instituição atestado e reconhecido a natureza especial da atividade, mediante a emissão de laudo de insalubridade.

Portanto, reconhecida a legitimidade passiva do INSS em relação ao pedido de reconhecimento do período laborado pelo autor como policial militar.

No que tange ao reconhecimento da atividade exercida pelo policial militar como sendo de natureza especial, a Décima Turma desta Egrégia Corte já decidiu:

"Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. CONTAGEM RECÍPROCA. ATIVIDADE DE RISCO. POSSIBILIDADE. TEMA 942/STF. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria especial a segurado, mediante o reconhecimento do caráter especial de períodos laborados como Soldado do Exército e Cabo da Polícia Militar, cujo tempo de contribuição foi averbado no RGPS por meio de CTC.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a: a) aplicabilidade da suspensão determinada no Tema 1031/STJ (atividade de vigilante) ao caso de policial militar; b) possibilidade de reconhecimento da atividade de policial militar como especial, com base na periculosidade, em período posterior ao Decreto no 2.172/97.

III. Razões de decidir

Sentença não sujeita ao reexame necessário, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 496 do CPC.

A ordem de sobrestamento nacional vinculada ao Tema 1031/STJ e ao Tema 1209/STF não se aplica ao presente caso, pois a atividade de policial militar possui natureza jurídica e regime previdenciário distintos da atividade de vigilante.

O Supremo Tribunal Federal (Tema 942 de Repercussão Geral e MI 4204) estabeleceu que, para fins de reconhecimento de atividade especial, devem ser aplicados os critérios da Lei no 8.213/91 tanto aos segurados do RGPS quanto aos servidores públicos, viabilizando a comunicação entre os regimes para a garantia do direito.

A atividade de policial militar, nos termos do art. 144, § 5o, da Constituição Federal, é intrinsecamente perigosa, expondo o servidor a constante risco à sua integridade física, o que autoriza o seu enquadramento como tempo especial.

IV. Dispositivo

Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação desprovido."

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL no 5002363-44.2018.4.03.6103, Relator(a): Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Julgamento: 28/10/2025, DJEN Data: 03/11/2025)

Em relação à legitimidade do INSS para figurar no polo passivo das demandas com pedido de reconhecimento de atividade especial exercida no Regime Próprio de Previdência Social, a Terceira Seção desta C. Corte já se debruçou sobre o tema no julgamento da Ação Rescisória no 5013982-39.2021.4.03.0000, conforme ementa:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO PRESTADO SOB REGIME PRÓPRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DA NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada pelo INSS com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, visando à desconstituição parcial de acórdão da 10a Turma do TRF-3, que reconheceu tempo especial de serviço de policial militar para fins de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao reconhecer a legitimidade passiva do INSS e (ii) se a decisão incorreu em erro de fato verificável nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão rescindendo adotou interpretação plausível e embasada em precedentes do STJ e do STF, incluindo o MI 721/DF, admitindo a contagem de tempo especial de servidor público para fins previdenciários no RGPS.

4. A Súmula 343/STF veda a rescisória quando a interpretação da norma jurídica estiver controvertida nos tribunais, inexistindo afronta manifesta à norma jurídica.

5. O erro de fato alegado pelo INSS confunde-se com a própria tese jurídica debatida, não configurando erro verificável nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: "A controvérsia jurisprudencial sobre a legitimidade do INSS para figurar no polo passivo de ações que reconhecem tempo especial de servidor público no RGPS impede a rescisão do julgado, nos termos da Súmula 343/STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VIII; CF/1988, art. 94; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, MI 721/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 30.11.2007; STF, ADI 2.605/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10.10.2018; STJ, REsp 201102526321, Rel. Min. Castro Meira, j. 15.03.2012, DJE 28.03.2012; Súmula 343/STF.

(3a Seção, AR 5013982-39.2021.4.03.0000, Relator para acórdão Desembargador Federal MARCUS ORIONE, j. 27/02/2025, DJEN DATA: 01/04/2025).

Assim, o autor faz jus ao reconhecimento do período trabalhado como policial militar como sendo de efetivo labor especial.

O pedido de conversão de tempo comum em especial, com a utilização do redutor de 0,71, para fins de compor o tempo especial e concessão de aposentadoria especial, é improcedente, pois conforme decidido pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo – REsp 1310034/PR (Tema 546), para que o segurado faça jus à conversão de tempo de serviço comum em especial é necessário que tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da vigência da Lei no 9.032/1995, o que não é o caso dos autos.

Da concessão do benefício de aposentadoria especial

Diante do exposto, temos que labor exercido durante o intervalo de 24/07/1992 a 08/11/2017, descontado o período de atividade comum exercida de forma concomitante entre 10/06/1996 e 22/11/1997, perfaz o total de 25 anos, 03 meses e 23 dias de trabalho em condições especiais na data do requerimento administrativo, em 13/12/2018 (Id 263404493 - Pág. 31-32).

Assim, a parte autora faz jus à aposentadoria especial, prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/91.”

(...)"

Ainda nesse mesmo sentido, pertinente citar excertos do voto da Exma. Sra. Dra. Desembargadora Federal Gabriela Araújo:

"(...)

Da contagem recíproca. Da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC

Via de regra, a averbação do tempo de contribuição deve ser feita mediante a apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, expedida pelo ente competente ao qual a parte requerente esteve vinculada, especificando com precisão o tempo líquido de serviço prestado, bem como se o recolhimento de contribuições efetuou-se para o regime geral (RGPS) ou para o regime próprio (RPPS) e ainda, se o tempo certificado já foi utilizado para obtenção de benefício oriundo do regime próprio, devendo atender aos requisitos legais e formais estabelecidos nos artigos 94 e 96 da Lei no 8.213/91 e nos artigos 125 e 130 do Decreto no 3.048/99, in verbis:

"Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente.

§ 1o A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o Regulamento.

§ 2 o Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo."

"Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001) (Vide Medida Provisória no 316, de 2006)

V - é vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1o de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no § 5o do art. 4o da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003; (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

VI - a CTC somente poderá ser emitida por regimepróprio de previdência social para ex-servidor; (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

VII - é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor; (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regimepróprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade; e (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

IX - para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4o do art. 40 e no § 1o do art. 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

Parágrafo único. O disposto no inciso V do caput deste artigo não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)”

"Art. 125. Para efeito de contagem recíproca, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social ou proteção social se compensarão financeiramente, fica assegurado: (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

I - o cômputo do tempo de contribuição na administração pública e de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os art. 42, art. 142 e art. 143 da Constituição, para fins de concessão de benefícios previstos no RGPS, inclusive de aposentadoria em decorrência de tratado, convenção ou acordo internacional; e (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

II - para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição, pelo INSS, para utilização no serviço público ou para inativação militar, o cômputo do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, observado o disposto nos § 4o e § 4o-A deste artigo, no art. 123, no § 13 do art. 216 e nos § 8o e § 8o-A do art. 239. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 1o Para os fins deste artigo, é vedada: (Redação dada pelo Decreto no 8.145, de 2013)

I - conversão do tempo de contribuição exercido em atividade sujeita à condições especiais, nos termos do disposto no art. 66; (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

II - conversão do tempo cumprido pelo segurado com deficiência, reconhecida na forma do art. 70-D, em tempo de contribuição comum; e (Redação dada pelo Decreto no 8.145, de 2013)

III - a contagem de qualquer tempo de serviço fictício. (Redação dada pelo Decreto no 8.145, de 2013)

§ 2o Admite-se a aplicação da contagem recíproca de tempo de contribuição no âmbito dos tratados, convenções ou acordos internacionais de previdência social. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).

§ 3o É permitida a emissão de certidão de tempo de contribuição para períodos de contribuição posteriores à data da aposentadoria no RGPS, observado o disposto no art. 19-E. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 4o Para efeito de contagem recíproca, o período em que os segurados contribuinte individual e facultativo tiverem contribuído na forma prevista no art. 199-A só será computado se forem complementadas as contribuições na forma prevista no § 2o do referido artigo. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 4o-A Para efeito de contagem recíproca, a partir de 14 de novembro de 2019, somente serão consideradas as competências cujos salários de contribuição tenham valor igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição para o RGPS, observado o disposto no art. 19-E. (Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 5o A certidão referente ao tempo de contribuição com deficiência deverá identificar os períodos com deficiência e seus graus. (Incluído pelo Decreto no 8.145, de 2013)"

"Art. 130. O tempo de contribuição para regimepróprio de previdência social ou para Regime Geral de Previdência Social deve ser provado com certidão fornecida:

I - pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, suas autarquias e fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regimepróprio de previdência social; ou

II - pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social, relativamente ao tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social.

§ 1o O setor competente do INSS promoverá o levantamento do tempo de contribuição ao RGPS, com base na documentação apresentada, observado o disposto no art. 19.

§ 2oO setor competente do órgão federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social à vista dos assentamentos funcionais.

§ 3o Após as providências de que tratam os §§ 1o e 2o, e observado, quando for o caso, o disposto no § 9o, os setores competentes deverão emitir certidão de tempo de contribuição, sem rasuras, constando, obrigatoriamente:

I - órgão expedidor;

II - nome do servidor, seu número de matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, número do PIS ou PASEP, e, quando for o caso, cargo efetivo, lotação, data de admissão e data de exoneração ou demissão;

III - período de contribuição, de data a data, compreendido na certidão;

IV - fonte de informação;

V - discriminação da freqüência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as várias alterações, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências;

VI - soma do tempo líquido;

VII - declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias, ou anos, meses e dias;

VIII - assinatura do responsável pela certidão e do dirigente do órgão expedidor e, no caso de ser emitida por outro órgão da administração do ente federativo, homologação da unidade gestora do regime próprio de previdência social;

IX - indicação da lei que assegure, aos servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, aposentadorias por invalidez, idade, tempo de contribuição e compulsória, e pensão por morte, com aproveitamento de tempo de contribuição prestado em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

§ 4o A certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em duas vias, das quais a primeira será fornecida ao interessado, mediante recibo passado na segunda via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado.

§ 7o Quando solicitado pelo segurado que exerce cargos constitucionalmente acumuláveis, é permitida a emissão de certidão única com destinação do tempo de contribuição para, no máximo, dois órgãos distintos.

§ 8o Na situação do parágrafo anterior, a certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em três vias, das quais a primeira e a segunda serão fornecidas ao interessado, mediante recibo passado na terceira via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado.

§ 9o A certidão só poderá ser fornecida para os períodos de efetiva contribuição para o Regime Geral de Previdência Social, devendo ser excluídos aqueles para os quais não tenha havido contribuição, salvo se recolhida na forma dos §§ 7oa 14 do art. 216.

§ 10. Poderá ser emitida, por solicitação do segurado, certidão de tempo de contribuição para período fracionado.

§ 11. Na hipótese do parágrafo anterior, a certidão conterá informação de todo o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social e a indicação dos períodos a serem aproveitados no regime próprio de previdência social.

§ 12. É vedada a contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a do serviço público ou de mais de uma atividade no serviço público, quando concomitantes, ressalvados os casos de acumulação de cargos ou empregos públicos admitidos pela Constituição.

§ 13. Em hipótese alguma será expedida certidão de tempo de contribuição para período que já tiver sido utilizado para a concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência social.

§ 14. A certidão de que trata o § 3o deverá vir acompanhada de relação dos valores das remunerações, por competência, que serão utilizados para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria.

§ 15. O tempo de serviço considerado para efeito de aposentadoria e cumprido até 15 de dezembro de 1998 será contado como tempo de contribuição.

§ 16. Caberá revisão da certidão de tempo de contribuição, inclusive de ofício, quando constatado erro material, vedada à destinação da certidão a órgão diverso daquele a que se destinava originariamente."

Com efeito, no julgamento do Tema 278 da Turma Nacional de Uniformização, em 23/09/2021, foi fixada a tese relativa ao reconhecimento da atividade especial e da conversão em tempo comum, consignando que apenas ao regime de destino cabe efetuar a devida conversão do tempo especial em comum para fins de contagem recíproca, conforme disposto no artigo 96, inciso IX, da Lei no 8.213/1991.

Tal posicionamento foi referendado pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no PUIL 2.674/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, j. 20/09/2022, DJe 22/09/2022), no sentido da convergência do decidido no Tema 278 da Turma Nacional de Uniformização em relação ao Tema da Repercussão Geral 942, quanto à matéria relativa à possibilidade de enquadramento e conversão do tempo especial exercido sob regime celetista para fins de contagem recíproca.

Analisando casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), admitindo que na Certidão de Tempo de Contribuição - CTC a ser expedida pela autarquia conste expressamente o tempo especial com as devidas conversões, até a edição da EC no 103/2019, sem a necessidade de a parte autora ficar vinculada a buscar a conversão da atividade especial no regime de origem.

Nesse sentido:

“Com efeito, o Tribunal de origem manifestou-se quanto à questão de fundo, adotando as seguintes razões de decidir:

No que tange ao pedido de emissão da certidão de tempo de contribuição, como bem fundamentado na r. sentença, o INSS tem o dever de emitir a alusiva certidão, atestando o respectivo período, bem como, registrando também as devidas conversões para o tempo comum, tendo em vista que o período em questão foi laborado em condições prejudiciais à saúde, e devidamente comprovado nos autos.

De fato, o servidor público, ex-celetista, tem direito a que seja averbado em sua ficha funcional o tempo de serviço que prestara no regime anterior, em condições nocivas à saúde, com o acréscimo legal decorrente da insalubridade. (...)

Portanto, deve ser mantida a r. sentença, que determinou ao INSS que expeça, em favor da autora, a respectiva certidão por tempo de serviço, que deverá levar em consideração a contagem especial, e sua posterior conversão para o tempo comum, aplicando-se o fator de 1,2 do período compreendido entre 01/06/1987 a 30/09/2000.

Verifica-se que o entendimento adotado está de acordo com a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, alinhada à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286/SP-RG, segundo a qual:

Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.

Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.” REsp 1734409, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 22/10/2024, DJe 23/10/2024);

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO EM COMUM. CÔMPUTO PARA CONTAGEM RECÍPROCA. POSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. Hipótese em que o Supremo Tribunal Federal já havia encerrado o julgamento do Tema 942 por ocasião do exame do acórdão embargado, motivo pelo qual se impõe a apreciação da aludida matéria à luz do entendimento assentado em repercussão geral.

3. O Plenário do STF , na sessão de 31/08/2020, ao aplicar a Súmula Vinculante 33, reconheceu que, até a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, o servidor público ex-celetista faz jus à averbação do tempo de serviço desempenhado sob condições especiais, convertido em comum, para efeito de contagem recíproca, nos moldes definidos pelo Regime Geral de Previdência Social para aposentadoria especial de que trata a Lei n. 8.213/1991 (RE 1.014.286/SP-RG).

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial da autarquia.” (EDcl no AgInt no AREsp 1268697/ES, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 15/03/2021, DJe 06/04/2021);

"PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO RGPS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM RECÍPROCA. APOSENTADORIA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 942/STF.

I - A impetrante pretende a conversão de tempo especial em comum, com ulterior emissão de certidão por tempo de contribuição, para poder utilizar o tempo de serviço exercido no Regime Geral da Previdência Social – RGPS, na sua aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

II - No EREsp n. 524.267/PB, rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 24.3.2014, foi sedimentado o entendimento de que, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço, não se admite a conversão do tempo de serviço especial em comum, em razão da expressa vedação legal (arts. 4o, I, da Lei n. 6.226/1975 e 96, I, da Lei n. 8.213/1991). Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.014.286, firmou a tese no sentido de que, "até a edição da EC 103/2019, não havia impedimento à aplicação, aos servidores públicos, das regras do RGPS para a conversão do período de trabalho em condições nocivas à saúde ou à integridade física em tempo de atividade comum".

III - Dessa forma, forçosa a reforma do acórdão para realinhar o entendimento desta Corte Superior e, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015, fazer a devida adequação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 942. V - Agravo regimental provido, em juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II e 1.040, II, do CPC/2015, para negar provimento ao recurso especial do INSS." (REsp 1592380/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, j. 08/02/2022, DJe 10/02/2022, RSTP vol. 394 - p. 162).

Diferente não poderia ser com relação a labor especial exercido no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), mesmo quando a certidão emitida pelo órgão responsável no regime de origem não ateste expressamente a exposição a condições insalubres ou perigosas.

Isso porque a questão central não reside na legitimidade passiva do INSS, mas sim no âmbito da valoração da prova apresentada, considerando que a autarquia previdenciária tem o dever de analisar e conceder o benefício desde que demonstrado de forma inequívoca o exercício de atividades especiais pelo segurado.

A exigência de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, com menção expressa à especialidade do labor, emitida pelo regime próprio, não pode ser condição absoluta para o reconhecimento do direito previdenciário, se tal especialidade puder ser comprovada pela apresentação de outros documentos hábeis e até mesmo pelo enquadramento direto na legislação que trata da especialidade alegada.

Nesse sentido, em observância ao princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, não pode o INSS se escusar de analisar diretamente os elementos probatórios apresentados, sob pena de transferir ao segurado o ônus de regularizar falhas oriundas do regime de origem.

Como já demonstrado, indubitável que a compensação financeira entre regimes previdenciários constitui requisito para a utilização do tempo de serviço no cálculo do benefício concedido pelo RGPS. No entanto, o não reconhecimento prévio da especialidade pelo regime próprio não pode impedir o segurado de buscar esse reconhecimento junto ao INSS.

O sistema de compensação entre regimes existe justamente para evitar que divergências internas oriundas da descentralização de entes públicos prejudiquem o cidadão, garantindo-lhe acesso ágil e desburocratizado à previdência social.

Diante da interpretação sistemática das normas inerentes ao reconhecimento de tempo de atividade especial e a compensação recíproca existentes no ordenamento, não seria razoável que a análise da especialidade não possa ser feita pela própria autarquia do Regime de Previdência, legitimando-a ao polo passivo da lide. (...)"

Denota-se, portanto, que o v. acórdão embargado abordou amplamente o tema, tendo fixado os motivos pelos quais considera possível o reconhecimento da atividade especial exercida pelo demandante na condição de Policial Militar, no período de 24.07.1992 a 08.11.2017, bem como a sua respectiva conversão e averbação no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o que resultou na condenação do ente autárquico à concessão da aposentadoria especial, desde a DER em (13.12.2018).

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento e as ferramentas que norteiam a matéria.DA TUTELA ANTECIPADA

De outra parte, incumbe apreciar o requerimento formulado pela parte autora em sede de contraminuta aos embargos de declaração opostos pelo INSS (ID 358052153).

Conforme o entendimento desta E. Décima Turma, cabível a concessão da tutela antes do trânsito em julgado do acórdão. Precedentes: AC 5045516-79.2018.4.03.9999, AC 5290088-68.2020.4.03.9999, AC 5147690-98.2020.4.03.9999 e AC 5001378-27.2018.4.03.9999.

Assim, concedo a antecipação da tutela, com fundamento nos artigos 300, caput, 302, e, 536, caput e 537 e parágrafos do CPC, a fim de determinar ao INSS imediata implantação do benefício deferido, em face do caráter alimentar.

Determino a remessa desta decisão à D. Autoridade Administrativa por meio eletrônico, para cumprimento da ordem judicial no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária, a ser fixada na hipótese de descumprimento.

Benefício: Aposentadoria especial (Espécie 46).

DIB: 13.12.2018 (DER).

Na hipótese de necessidade de medidas executivas, estas devem ser requeridas perante o r. Juízo de origem, competente para tanto, ainda que o processo esteja nesta instância.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e defiro a antecipação de tutela para a imediata implantação do benefício.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL EXERCIDA SOB REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM RECÍPROCA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconheceu a legitimidade passiva da autarquia e concedeu aposentadoria especial mediante o cômputo de tempo de serviço exercido como policial militar sob Regime Próprio de Previdência Social, no período de 24.07.1992 a 08.11.2017, com termo inicial na DER em 13.12.2018.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto à possibilidade de reconhecimento e conversão de tempo especial oriundo de RPPS para fins de contagem recíproca no RGPS, sob alegação de violação ao art. 96, I, da Lei no 8.213/1991, bem como requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

A parte autora apresentou contraminuta, com requerimento de concessão de tutela antecipada para implantação imediata do benefício concedido no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à possibilidade de reconhecimento e conversão de tempo especial exercido sob RPPS para fins de concessão de benefício no RGPS; e (ii) analisar o cabimento da concessão de tutela antecipada para implantação do benefício previdenciário antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

A decisão embargada adotou entendimento alinhado ao Tema 942 do STF e à Súmula Vinculante no 33, no sentido de que, até a EC no 103/2019, é possível a aplicação das regras do RGPS aos servidores públicos para reconhecimento e conversão de tempo especial, inclusive para fins de contagem recíproca.

O acórdão consignou que não há violação ao art. 96 da Lei no 8.213/1991, pois a conversão do tempo especial em comum deve ser realizada pelo regime de destino, sendo legítima a atuação do INSS quando o benefício é requerido no RGPS.

A alegação de omissão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão da matéria já decidida.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios no julgado, sendo incabível quando inexistentes as hipóteses legais de cabimento dos embargos.

Quanto ao pedido de tutela antecipada, admite-se sua concessão antes do trânsito em julgado, diante do caráter alimentar do benefício e da presença dos requisitos legais, impondo-se a imediata implantação da aposentadoria especial concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Tutela antecipada deferida para determinar a imediata implantação do benefício de aposentadoria especial desde a DER, no prazo fixado, sob pena de multa.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a possibilidade de reconhecimento e conversão de tempo especial exercido sob RPPS, à luz do Tema 942 do STF; 2. A conversão de tempo especial para fins de contagem recíproca deve observar as regras do RGPS até a EC no 103/2019, sem afronta ao art. 96 da Lei no 8.213/1991; 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito; 4. É cabível a concessão de tutela antecipada para implantação de benefício previdenciário antes do trânsito em julgado.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 40, § 10, e 201, § 9o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 94, 96 e 99; CPC, arts. 1.022, 300, 302, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.014.286/SP (Tema 942/RG); STF, Súmula Vinculante 33; STJ, AgInt no PUIL 2.674/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.268.697/ES; STJ, REsp 1.592.380/SC; STJ, REsp 1.734.409; TRF3, ApCiv 5002363-44.2018.4.03.6103; TRF3, AR 5013982-39.2021.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS e deferir a antecipação de tutela requerida em sede de contraminuta (ID 358052153), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão